Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-75.2020.8.11.0098
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000021-75.2020.8.11.0098
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SILVANA GARCIA MEIRA - CPF: 632.510.781-00 (AGRAVANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE - AÇÃO DE COBRANÇA URV - INDEFERIDO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA - DESERTO - RECURSO NÃO CONHECIDO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

É deserto o recurso quando, indeferida a justiça gratuita e concedido prazo para recolhimento do preparo, o recorrente permanece inerte.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
SILVANA GARCIA MEIRA
,

contra decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação aviado pela agravante e manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 1000021-75.2020.8.11.0098, indeferiu a petição inicial e declarou a extinção do processo, sem resolução de mérito, na forma dos artigos 330, “caput”, inc. IV e 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignada com a decisão proferida, a agravante sustenta que lhe foi concedido “os benefícios da gratuidade de justiça desde o despacho preliminar, nos autos não há qualquer decisão que tenha revogado os benefícios deferidos e ainda não existe presença de elementos que modifique o estado de hipossuficiência, nesse caso, observe-se que o coator baseou-se em premissa fática equivocada, haja vista que não foi visto nem considerado que, desde o ajuizamento, há prova documental produzida com a exordial comprobatória da hipossuficiência e decisão deferindo a justiça gratuita”.

Afirma que a “decisão monocrática, portanto, contém equívocos a serem reparados, pois, o pedido de gratuidade de justiça acompanhado de prova documental, a ponto do juízo a quo deferir o benefício é dizer-se que a prova documental carreada aos autos é suficiente, à comprovação da hipossuficiência alegada”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de afastar a deserção.

Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 211373664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que,
SILVANA GARCIA MEIRA
interpôs recurso de apelação contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 1000021-75.2020.8.11.0098, indeferiu a petição inicial e declarou a extinção do processo, sem resolução de mérito, na forma dos artigos 330, “caput”, inc. IV e 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil.

O citado recurso não foi conhecido, visto que deserto, motivando a interposição do presente agravo interno.

Pois bem. Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar a relevância da pretensão recursal, na medida em que se constata dos autos que em decisão de ID 198783681 foi indeferido o pedido de justiça gratuita e determinada a intimação da recorrente para promover o recolhimento do preparo recursal no prazo legal (cinco dias), sob pena de inadmissibilidade do presente apelo.

A recorrente, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme se verifica na certidão ID 200574152.

Como se sabe, nos termos do artigo 1007 do Código de Processo Civil o recurso de apelação deve ser instruído obrigatoriamente, com o comprovante do recolhimento do preparo recursal.

No entanto, o artigo 97, §7º, do Código de Processo Civil estabelece que quando a parte recorrente, no ato da interposição do recurso, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, ela fica dispensada, no ato da interposição, de “
comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
”.

No caso dos autos, o benefício da justiça gratuita, pleiteado em grau recursal, foi indeferido sendo fixado, nessa ocasião, o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte comprovasse o recolhimento do preparo (ID 198783681).

A agravante, ao ser intimada da referida decisão, permaneceu inerte, nos termos da certidão ID 200574152.

Feitas estas considerações, cabe destacar que a situação comporta a aplicação dos artigos 1007, 101 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
in verbis
:

“
Art. 1.007
. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932: Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII – Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”.

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a regular intimação, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.
[...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for.
[...]
”

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

[...]
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
[...]”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência em casos análogos,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. [...]
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O PREPARO, CONSOANTE PRERROGATIVA DISPOSTA NO ARTIGO 99, §7º, DO NCPC. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]1. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita ante a não comprovação da situação de hipossuficiência, deve ser recolhido o preparo no prazo que lhe foi oportunizado. Inexistente o pagamento do preparo, a deserção é um imperativo, motivo pelo qual, não deve ser conhecido o recurso [...]”. (TJPR - 15ª C.Cível - 0010352-92.2010.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 06.06.2018)

“APELAÇÃO
CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – [...]
INDEFERIMENTO
DO PEDIDO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA

GRATUITA
– INTIMAÇÃO DOS APELANTES PARA PAGAMENTO DO PREPARO – PETIÇÃO REQUERENDO A DILAÇÃO DO PRAZO, BEM COMO A SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DESIGNADO – PRECLUSÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO –
RECURSO
NÃO CONHECIDO. [...] o
benefício da
justiça

gratuita
foi indeferido
, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do
recurso
. 3. Todavia, ao invés de interpor o
recurso
cabível da decisão, o primeiro
apelante apresentou petição, requerendo a dilação do prazo, bem como a suspensão do processo, por mais 15 (quinze) dias
, para o recolhimento do preparo recursal (fl. 216). 4. Contudo,
tal pedido não tem o condão de interromper o prazo designado (de cinco dias), circunstância que conduz à preclusão do prazo para recolhimento do preparo
. 5.
Nesse contexto, diante da inércia dos Apelantes, o não conhecimento do
recurso
é medida que se impõe, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade
”. (TJMT - N.U 0001935-90.2010.8.11.0051, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

Assim, constatada a ausência do preparo recursal no prazo designado, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto não preenche o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (
recurso

deserto
).

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024